Tribunal: TJBA
Processo: 8005779-56.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005779-56.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LUZIMAR ADELINA DO NASCIMENTO SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VERSANDO SOBRE DIREITO À SAÚDE. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA QUE SE RESTRINGE UNICAMENTE AO CAPÍTULO DA SENTENÇA REFERENTE À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E OBSERVÂNCIA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AFASTAMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL VINCULANTE (TEMA 1.002 DO STF). JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE RECONHECE A AUTONOMIA INSTITUCIONAL, FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 E DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 132/2009. RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COMO FONTE DE RECURSOS PARA O APARELHAMENTO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CONFUSÃO. NORMA ESTADUAL RESTRITIVA (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006) INCOMPATÍVEL COM O QUADRO NORMATIVO CONSTITUCIONAL E FEDERAL DE REGÊNCIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM PERCENTUAL MÍNIMO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE QUANTO AO PONTO RECORRIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por cidadã hipossuficiente, representada pela Defensoria Pública, visando à realização de cirurgia de urgência. Deferida tutela antecipada para imposição da obrigação ao Estado da Bahia e ao Município de Paulo Afonso. Sentença confirmou a tutela e condenou solidariamente os entes ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública. Recurso do Estado da Bahia contra a condenação em honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é válida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública estadual, à luz do precedente vinculante do STF (Tema 1.002), diante da existência de norma estadual em sentido contrário e da invocação da cláusula de reserva de plenário. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1.002 do STF fixou tese de repercussão geral, com efeito vinculante, reconhecendo a legitimidade da condenação de entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, ainda que ela integre sua própria estrutura administrativa. A legislação estadual (LC nº 26/2006 e L. nº 11.045/2008) não pode prevalecer sobre norma geral federal (LC nº 80/1994, art. 4º, XXI) nem sobre entendimento consolidado do STF. Inviável a invocação da cláusula de reserva de plenário, ante a existência de precedente vinculante da Suprema Corte (CPC, art. 949, p.u.). A autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública, conferida pelas ECs nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, afasta a incidência da teoria da confusão patrimonial. O valor da verba honorária destina-se ao Fundo da Defensoria, e não à remuneração pessoal de seus membros. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "1. É legítima a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual, ainda que ela atue contra o próprio ente ao qual está vinculada." "2. A legislação estadual que veda o recebimento de honorários pela Defensoria não prevalece diante de norma geral federal e de precedente vinculante do STF." "3. A cláusula de reserva de plenário não se aplica quando há tese firmada pelo STF em regime de repercussão geral." ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, tudo nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04